Tribunal: TJES
Processo: 0017328-77.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017328-77.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros

APELADO: ANA BEATRIZ FIDELIES MACEDO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGUROS. SEGURO DE VIDA. ÚNICA HERDEIRA. CERTIDÃO DE ÓBITO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de cobrança de indenização prevista em contrato de seguro de vida. 2. Ausência de indicação de beneficiário e negativa de pagamento à única herdeira, conforme certidão de óbito do “de cujus”. 3. Nos termos do “caput” do art. 792 do CC, na “falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.” 4. Ausência de dúvida fundada e justificável acerca da condição de única herdeira. 5. Inexistência de documentos capazes de afastar a presunção de legitimidade da certidão de óbito, o que caracteriza a ilegitimidade, na espécie, da regulação do sinistro (ou liquidação do sinistro) levada a efeito pela seguradora. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017328-77.2016.8.08.0035

APELANTE: MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

APELADA: ANA BEATRIZ FIDELES MACEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Ana Beatriz Fideles Macedo, menor impúbere representada por Erika Fideles Magalhães, ajuizou Ação de Cobrança em face de MBM Previdência Complementar.

Na petição inicial a Autora informou ser filha única de Elder de Jesus Macedo, que veio a óbito em 29.04.2015 e que mantinha contrato de seguro de vida com a Seguradora Requerida; ajuizou a presente demanda porque, apesar de ser a única herdeira do falecido, a Seguradora não procedeu, no âmbito administrativo, com o pagamento da devida indenização securitária.

Após o regular processamento do feito, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença de fls. 79-80v, julgou procedente o pedido para:

“(...) condenar a parte requerida a pagar a autora a indenização do seguro previsto na apólice, corrigido monetariamente desde o evento danoso e acrescido de juros de mora desde a data da citação.” (Fls. 80-80v).

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a Seguradora ora Apelante interpôs o recurso em julgamento (fls. 83-87), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, além da inépcia da petição inicial, a ora Apelada, mesmo devidamente informada acerca da necessidade de regulação do sinistro, deixou de apresentar documentos que comprovariam que, de fato, é única herdeira do
de cujus
.

Nada obstante as alegações da ora Apelante, não há como acolher sua pretensão recursal; a conclusão a partir da minuciosa análise dos autos, pois, é pelo não provimento do recurso, nos termos da fundamentação a seguir exposta neste voto.

Em início de fundamentação, deve-se afastar a alegação de inépcia da petição inicial, porquanto da simples leitura daquela vestibular vislumbra-se a decorrência lógica entre os fatos articulados pela Apelada e o pedido ao final formulado.

No que toca ao mérito propriamente dito, restou incontroverso que a hipótese dos autos é regulada pelo
caput
do art. 792 do Código Civil (CC), que assim estabelece:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

A condição de única herdeira do
de cujus
é comprovada pela certidão de óbito de fl. 10, a qual informa que ele era solteiro; não há nos autos,
data venia
, nenhum documento capaz de infirmar tal prova documental (que, aliás, goza de fé pública).

A Apelante, insta salientar, cita em suas razões recursais o art. 72 da Circular SUSEP n.º 302, norma que trata da regulação do sinistro. Todavia, mesmo o referido dispositivo normativo não é capaz de conduzir ao provimento do recurso, ao contrário, confirma a conclusão pelo desprovimento do apelo em exame.

Isso porque a norma em questão é bem clara ao dispor que a regulação (ou liquidação) do sinistro, com juntada de documentos adicionais, somente deve ocorrer nos casos de “
dúvida fundada e justificável
”, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos, dada a informação contida na já citada certidão de óbito.

Impende ressaltar que em caso semelhante ao dos autos a jurisprudência admite a certidão de óbito como prova da existência de herdeiro único. Neste sentido, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (citado pela Procuradoria de Justiça no Parecer inserido no id 8308753):

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. FALECIMENTO DA GENITORA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. APELOS IMPROVIDOS. Histórico. "O ponto controvertido versa sobre: a) a negativa do pagamento do prêmio relativo ao seguro de vida em razão de ausência dos documentos complementares para obtenção do benefício a ser recebido pela filha da de cujus e dos b) danos morais". 1. Duas apelações contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a primeira ré ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 15.339,90 referente ao prêmio do seguro de vida detido por sua falecida mãe, bem como condenar solidariamente as rés, ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00. 1.1. Apelo do primeiro réu. Requer a reforma da sentença para que seja excluído da condenação dos danos morais. 1.2. Apelo do segundo réu. Requer a cassação da sentença, com retorno dos autos ao órgão de origem. Aduz a ausência documentação necessária para a regulação do sinistro e posterior recebimento do prêmio. Sustenta a inexistência dos danos morais. 2. Da alegação de ausência de documentação necessária para obtenção da indenização por morte. 2.1.
O artigo 758 do Código Civil é claro ao expressar que "o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio." 2.2. Havendo nos autos documentos suficientes que comprovem que a demandante é beneficiária do contrato de seguro de vida, não prevalece razão para sua negativa
. 2.3. Jurisprudência: "(...) A prova do contrato de seguro se dá pela respectiva apólice ou pelo bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Art. 758 do Código Civil." (07018077820198070001, Hector Valverde, 1ª Turma Cível, DJE: 25/11/2019.). (...). (TJDFT, Acórdão 1244188, 07010741220198070002, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Sem grifo no original).

Assim, porque as razões recursais não conseguem infirmar os termos da Sentença nem encontram respaldo nas provas dos autos, de rigor a manutenção do
decisum
recorrido.

Do exposto, nego provimento ao recurso. Deixo de majorar os honorários porque já fixados no percentual máximo previsto em lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso